Tribunal: TJES
Processo: 5012690-36.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012690-36.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THIAGO DE PAIVA TEIXEIRA e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALINEAÇÃO DE BEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LIVRE DE QUALQUER ÔNUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONFIRMADA.

I – A Lei n. 11.101/2005 disciplina a alienação de bens ocorrida no curso dos processos de recuperação judicial disciplinando que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.

II – Remessa necessária conhecida, sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5012690-36.2022.8.08.0024

PARTES
:
THIAGO DE PAIVA TEIXEIRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária no bojo do mandado de segurança impetrado por Thiago Paiva Teixeira em face de ato tido como coator do Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo.

Na exordial, relatou que arrematou dois veículos no leilão judicial realizada no bojo da ação 0060326-87.2018.8.26.0100 (recuperação judicial da empresa Viação Itapemirim). Aduziu que a transferência de titularidade dos referidos bens móveis deveria ser realizada sem qualquer gravame ou antecipação de tributos, multas ou emolumentos até a data da arrematação, contudo, a autoridade coatora não procedeu com seu cumprimento devido.

Ao final pretendeu a concessão de segurança para determinar “
ao Impetrado que promova os arremates, a transferência, baixa dos gravames, débitos devidos ao Estado e a baixa de todos os bloqueios judiciais informados dos veículos de placas MSL1387; MSL1349
”

Liminar concedida, conforme decisão no id. 4744059.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora no id. 4744064 descreve que a baixa das restrições deve ser realizada perante o juízo que as incluiu.

O Ministério Público Estadual optou por não intervir no feito, vide id. 4744068.

Sobreveio sentença concedendo a segurança almejada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, os autos vieram a esta instância revisora para exame da remessa necessária.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser en
tendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Nesse passo, analisando a prova pré-constituída carreada aos autos, observei a presença dos requisitos necessários para concessão da segurança que o impetrante vindica, tal como dirimido na sentença.

O impetrante arrematou dois veículos com placa do Estado do Espírito Santo, quais seja, “PLACA: MSL1387. Modelo: Volvo JUM Buss 380. Ano: 2008. Renavam: 117544353” e “PLACA: MSL1349. Modelo: Volvo B-12R Elegance 360. Ano: 2008. Renavam: 117522953.” da empresa Viação Itapemirim no bojo da ação n. 0032679-49.2020.8.26.0100 (processo principal de recuperação judicial n. 0060326-87.2018.8.26.0100).

A Lei n. 11.101/2005 disciplina a alienação de bens ocorrida no curso dos processos de recuperação judicial, a saber:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo-único.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza
, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei
.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

[...]

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

Nesse sentir, resta claro que o meio de aquisição dos bens supradescritos se assemelham a meio de aquisição originária, sendo indevida a permanência de cobranças sobre o bem hoje titularizado pelo impetrante quando decorrentes de relação anterior.

Destaco, por oportuno, que não ocorreu na hipótese a circunstância excepcionante do § 1º do artigo 141 da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

Com isso, vislumbro que obrou com acerto o juízo sentenciante, razão pela qual a sentença deve ser confirmada.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas nº 105 do STJ
1
e nº 512 do STF
2
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. (STJ, Súmula nº 105, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885)

2
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. (STF, Súmula nº 512, Sessão Plenária, julgado em 03/12/1969, DJe 10/12/1969, p. 5996)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do reexame necessário para confirmar a sentença.